Tribunal: TJBA
Processo: 8008919-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008919-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: FERNANDA MAGALI DAS NEVES SANTANA SALES

Advogado(s)
:
AMAURI CORREIA CONCEICAO DA CRUZ

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Recusa de cobertura de tratamento prescrito. Responsabilidade solidária do estipulante. Tutela de urgência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por estipulante de plano de saúde coletivo contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a cobertura de acompanhamento obstétrico para gestante com risco de diabetes gestacional. A agravante sustenta não ser responsável pela obrigação, alegando atuar apenas como estipulante da apólice.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em determinar:

(i) se o estipulante de plano de saúde coletivo integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde, sendo solidariamente responsável pela cobertura contratual; e
(ii) se a recusa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente configura prática abusiva, justificando a concessão de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.

Conforme o Código de Defesa do Consumidor, o estipulante de plano de saúde coletivo participa da cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios do serviço.

4.

A recusa de cobertura de tratamento prescrito por profissional habilitado, especialmente em casos de risco à saúde, é considerada abusiva, violando a boa-fé contratual e a função social do contrato.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O estipulante de plano de saúde coletivo integra a cadeia de fornecimento de serviços, sendo solidariamente responsável pelas obrigações contratuais perante o consumidor."
"2. A recusa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, em caso de risco à saúde, configura prática abusiva, autorizando a concessão de tutela de urgência."

Dispositivos legais citados:
Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, arts. 3º e 14.

Jurisprudência citada:
Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1277831/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018;
AgInt no REsp 1742092/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.